Tribunal: TJBA
Processo: 0000808-33.2011.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000808-33.2011.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE UILSON BATISTA REIS e outros (4)

Advogado(s)
:
ADERNOEL ALMEIDA DA CRUZ FILHO

APELADO: PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE CONTINÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO UNILATERAL DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que determinou à câmara municipal o restabelecimento dos descontos em folha de pagamento referente a empréstimos consignados de vereadores, além de condenar os mutuários ao pagamento das parcelas inadimplidas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há continência com ação revisional anteriormente ajuizada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre documentos ou pelo julgamento antecipado da lide; (iii) saber se é lícita a suspensão unilateral dos repasses pela câmara municipal sob a alegação de cobrança de juros abusivos.

III. Razões de decidir

3. Inexiste continência entre a ação de obrigação de fazer e a ação revisional de contrato, pois, a despeito da identidade de partes, as causas de pedir e os pedidos são autônomos e distintos.

4. Não se configura cerceamento de defesa pela ausência de intimação sobre documentos que não fundamentaram a sentença, tampouco pelo julgamento antecipado do mérito, sendo a prova pericial contábil desnecessária para aferir a validade da obrigação contratual de repasse assumida pela fonte pagadora.

5. A câmara municipal não possui amparo legal ou contratual para suspender unilateralmente os repasses de empréstimos consignados com base em juízo de valor próprio sobre a abusividade dos juros.

6. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor (Súmula 380/STJ), sendo imprescindível determinação judicial prévia para obstar a continuidade dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É ilícita a suspensão unilateral, pelo órgão pagador, dos descontos em folha de empréstimo consignado com base em mera alegação de abusividade contratual pelos mutuários, sendo imprescindível prévia determinação judicial para a interrupção dos repasses."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 56, 57, 355, I, 370 e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000808-33.2011.8.05.0057
, em que é apelante
CÂMARA MUNICIPAL DE FÁTIMA, JOSE UILSON BATISTA REIS, FRANCISCO BORGES DE SANTANA e JOSE NASCIMENTO BRITO,
e apelado,
PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.